Tribunal: TJMT
Processo: 1000069-56.2019.8.11.0102
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000069-56.2019.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Substituição do Produto, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JAIRO DA SILVA NEVES - CPF: 898.284.024-91 (APELANTE), A D KRAUSE & CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.041.040/0001-20 (APELADO), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO), ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES - CPF: 017.708.591-60 (ADVOGADO), ESTER MARIA DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 067.457.564-47 (ASSISTENTE), ALAN RODRIGO SANCHES - CPF: 033.584.051-50 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APARELHO CELULAR. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE FABRICAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO É AUTOMÁTICA E ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de rescisão contratual e indenização por danos morais, movida sob a alegação de defeito de fabricação em aparelho celular adquirido pelo apelante.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar a responsabilidade do fornecedor quanto ao suposto vício apresentado no produto e a correta distribuição do ônus da prova, especialmente diante do pedido de inversão fundado no art. 6º, VIII, do CDC.

III. Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova prevista no CDC não é automática, exigindo verossimilhança da alegação ou comprovação da hipossuficiência técnica do consumidor, o que não restou demonstrado nos autos.

4. O apelante não trouxe qualquer prova mínima de que o aparelho foi entregue sem avarias ou que o defeito alegado decorreu de vício de fabricação, não sendo suficiente a mera alegação para justificar a inversão do ônus probatório.

5. O ordenamento jurídico não admite a imposição de prova negativa ao fornecedor (prova diabólica), sendo imprescindível que o consumidor apresente elementos indiciários mínimos que sustentem sua tese.

6. A assistência técnica foi prestada e o aparelho foi enviado à autorizada, não havendo provas de falha na prestação do serviço por parte da recorrida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A inversão do ônus da prova no âmbito do direito do consumidor não é automática, exigindo verossimilhança da alegação ou comprovação da hipossuficiência técnica do consumidor. A ausência de provas mínimas sobre o vício do produto impede a responsabilização do fornecedor."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Jairo da Silva Neves
, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida na Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, movida em desfavor de
A D Krause & Cia LTDA - ME
.

O autor, ora Recorrente, alegou a ocorrência de vício no produto (celular Samsung, modelo SM A530, adquirido em 27/04/2018), pleiteando a substituição do bem ou a devolução do valor pago, além de indenização por danos morais.

A sentença de primeiro grau rejeitou os pedidos do autor, sob o fundamento de que não houve comprovação do defeito e de que o ônus da prova cabia ao consumidor.

Em suas razões, o Apelante sustenta a necessidade de inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Argumenta que incumbe à Apelada comprovar o mau uso do aparelho telefônico, a fim de comprovar a causa excludente de responsabilidade.

Alega que a Apelada desistiu da prova pericial, impossibilitando a adequada comprovação do vício do produto.

Assim, requer o provimento do apelo para reformar a sentença, a fim de rescindir o contrato firmado entre as partes, determinando a devolução do valor pago (R$ 3.116,16) ou a substituição do produto, além da condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões em ID 245759730.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Ação de Rescisão Contratual

com pedidos de restituição de valores e condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude de suposto defeito no aparelho telefônico Samsung, modelo SM A530 F, cor Ametista, adquirido junto à empresa demandada.

A sentença foi exarada pelo juízo de primeiro grau nos seguintes termos:

“(...)
Inicialmente, embora aplicável o microssistema de proteção ao consumidor consagrado no Código de Defesa do Consumidor, é cediço que a inversão do ônus da prova como direito básico do consumidor é uma regra de natureza eminentemente processual, permitindo ao juiz equilibrar a posição das partes no processo.

Isso porque, quando se inverte o ônus da prova

é preciso supor que aquele que vai assumi-lo terá a possibilidade de cumpri-lo, sob pena de a inversão

do ônus da prova

significar a imposição de uma perda e não apenas a transferência de um ônus.

Daí, porque, a inversão

do ônus da prova

é imperativo do bom senso, quando ao autor é impossível ou muito difícil provar o fato constitutivo, mas ao réu é viável ou muito mais fácil, provar a sua inexistência.

Na hipótese em análise, todavia, não vislumbro elementos capazes de corroborar a tese inicial de falha no produto, o que, por consequência, ensejaria a rescisão contratual e respectivos consectários.

Com efeito, a prova documental afigura-se manifestamente contrária à pretensão deduzida em juízo, eis que revela danos físicos estruturais, não acobertados pela cláusula de garantia do fornecedor (ID. 18030072).

Ora, a prova documental encartada na inicial descreve as condições do aparelho, indicando a má conservação do aparelho.

Portanto, temeroso acolher a pretensão inicial, de que se trata de vício de fabricação, pois o aparelho apresentou sinais visíveis de má conservação, fator este que pode ter influenciado no funcionamento do equipamento.

Perdeu o autor a oportunidade de comprovar os elementos previstos no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o que conduz à rejeição do pedido inicial.

Ante o exposto, REJEITO os pedidos iniciais. Por ficção jurídica, resolvo o mérito (CPC, art. 487, I). (...)
” – sic ID 245759725.

A controvérsia recursal reside na análise da responsabilidade do fornecedor quanto ao suposto vício apresentado no aparelho celular adquirido pelo apelante e na correta distribuição do ônus da prova.

O apelante fundamenta seu pedido na teoria da responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e requer a inversão do ônus probatório, alegando hipossuficiência técnica para demonstrar o defeito de fabricação do produto.

No entanto, cumpre esclarecer que a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, VIII, do CDC não é automática e absoluta. Para sua incidência, faz-se necessária a verossimilhança da alegação ou a demonstração da hipossuficiência técnica do consumidor, o que não se verifica no presente caso.

Conforme bem decidido na sentença recorrida, não há qualquer prova mínima nos autos de que o aparelho foi entregue à apelada sem avarias ou de que o defeito decorreu de vício de fabricação. A mera alegação do consumidor não basta para inverter automaticamente o ônus da prova, sendo imprescindível um início de prova documental ou indiciário que demonstre a plausibilidade da tese sustentada.

Além disso, não se pode impor à apelada a obrigação de produzir prova negativa, isto é, demonstrar que não houve mau uso do produto pelo consumidor, como faz crer o Apelante em seu apelo. O ordenamento jurídico não admite a exigência de prova diabólica, cabendo ao autor trazer elementos mínimos que indiquem a ocorrência de vício de origem.

Inclusive, o Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 373, §2º, que a inversão do ônus da prova “
não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil
”.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou entendimento de que a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar um mínimo de prova sobre o defeito alegado.

No mesmo norte vem decindido de forma reiterada essa Egrégia Corte:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRODUTO COSMÉTICO DEFEITUOSO – QUEDA DE CABELO – APLICAÇÃO DO CDC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS DEDUZIDOS NA INICIAL – DANOS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. Sem embargo da aplicação das regras do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não é absoluta, e à parte autora cabe minimamente demonstrar os fatos por ela deduzidos, incluindo a existência de defeito no produto adquirido e os danos decorrentes, o que não ocorreu. O ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu. In casu, não restou minimamente comprovada a existência de vício no produto cosmético adquirido e muito menos os danos alegados, não havendo o que se falar em responsabilização da vendedora. (...)
(N.U 0002360-49.2016.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 18/05/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS - COMPRA E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS - ALEGAÇÃO DE DEFEITOS NOS PRODUTOS ADQUIRIDOS - DEMORA NA ENTREGA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - REGRA QUE NÃO SE APLICA DE FORMA ABSOLUTA - PARTE AUTORA QUE DEVE COMPROVAR MINIMAMENTE O FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO - LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO - ITENS DEFEITUOSOS DEVIDAMENTE SUBSTITUÍDOS - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEMORA NA ENTREGA JUSTIFICADA - REGULARIDADE DO PROTESTO - PEDIDOS IMPROCEDENTES - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.Há que se frisar que a relação entre as partes é de consumo, de forma que a lei consumerista deve ser observada. Logo, inobstante ter sido aplicada ao caso a inversão do ônus da prova, esta não é absoluta, de modo que cabe à parte autora comprovar minimamente suas alegações e o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso do NCPC. 2.No caso, observa-se que o laudo pericial não foi conclusivo quanto aos defeitos apontados pela Recorrente, de modo que diante da falta de prova quanto aos vícios do produto, bem como de que a demora na entrega dos armários e sua instalação foi devidamente justificada pela empresa Recorrida, não prospera o pedido de resilição contratual e indenização por perdas e danos, já que a Apelada, durante o período de montagem e entrega dos armários, prestou a assistência necessária à Recorrente. (...)
(N.U 0029334-61.2009.8.11.0041, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 26/06/2018).

É importante ressaltar que a Apelada prestou assistência técnica ao Apelante, tanto que o celular foi enviado para a autorizada da Samsung (ID 245759192), e a desistência da perícia técnica por parte da Apelada não tem o condão de afastar a alegação de mau uso, quando, frisa-se, não há provas de que o aparelho foi entregue sem avarias.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida, pois o apelante não trouxe aos autos qualquer elemento probatório apto a demonstrar que o aparelho apresentou defeito de fabricação. Em consequência, não há fundamento para a rescisão contratual, restituição do valor pago ou indenização por danos morais, razão pela qual o recurso deve ser desprovido.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
nego-lhe provimento.

Nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja cobrança fica suspensa, por força do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil (justiça gratuita).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025